Tribunal: CARF
Processo: 11060.000268/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.000268/2006-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.525 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ FRANCISCO DA SILVA CORREIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 74) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 66/70), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O interessado acima qualificado foi autuado, exigindo-lhe o
crédito tributário no montante de R$ 25.237,77, nele compreendidos imposto,
multa de ofício e juros de mora, relativo aos anos-calendário 2001 a 2004, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000268/2006-57
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.525 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.000268/2006-57

decorrência da apuração de dedução indevida de despesas médicas e dedução
indevida de despesas com instrução, na forma dos dispositivos legais sumariados
na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 34 a 38, impugna total e tempestivamente o
auto de infração, juntando os documentos de fls. 39 a 51, e fazendo, em síntese, as
alegações a seguir descritas.
1. O contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de
rendimentos, inclusive isentos e não tributáveis e deduções de gastos consignados
de todas as declarações dos anos-calendários 2001 a 2004, motivo pelo qual ele
requereu prorrogação.
2. Para sua surpresa, recebeu o auto de infração, no qual lhe é
imputado o crédito tributário.
3. O contribuinte necessita de mais prazo para elaborar sua
defesa, bem como localizar a documentação exigida, vez que não dispôs de prazo
suficiente para a análise das questões levantadas no lançamento, requerendo
prorrogação de prazo, conforme o previsto no artigo 6° do Decreto n° 70.235, de
1972.
4. O lançamento, ainda que baseado em informação do
contribuinte, é ato da autoridade administrativa (Art. 142 do CTN). Somente ela
constitui o crédito tributário.
A impugnação refere-se a uma fase de controle da legalidade de
um ato administrativo.
No caso, houve um erro por parte do contribuinte na declaração,
havendo impacto na legalidade do lançamento.
5. Há o entendimento errado, por parte do órgão de arrecadação,
de que, após notificado o lançamento, o pedido de retificação precluiria.
No caso da impugnação e do recurso, os prazos para a
apresentação são fixados em função de uma notificação expedida ao contribuinte,
que toma ciência dela e, por conseqüência, do prazo para apresentar a
impugnação ou o recurso.
No caso do impedimento de apresentação de retificação, tal não
ocorre, ao ser notificado do lançamento, o contribuinte não pode mais retificar a
declaração.
Portanto, a data limite para a retificação da declaração é
completamente aleatória. Se fosse ela a data limite para a alegação de que na
declaração não foram deduzidas despesas permitidas por lei, haveria uma óbvia
diferenciação no tratamento dado aos contribuintes.
6. Um outro aspecto a ser observado é o do imposto suplementar.
Imaginando uma situação em que dois contribuintes tivessem exatamente os
mesmos dados a informar, não tendo declarado despesas médicas. E que o
primeiro tivesse cometido um erro no cálculo do imposto devido, que lhe renderia
um futuro lançamento suplementar. O primeiro contribuinte não poderia mais
beneficiar-se da dedução das despesas médicas. No entanto, o segundo
contribuinte poderia retificar a declaração e ter o montante do imposto reduzido.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.525 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.000268/2006-57

Assim, verifica-se uma situação de total desigualdade no
tratamento dado ao contribuinte que é notificado do lançamento.
7. Os prazos processuais devem ser certos e idênticos para todos
os que estejam na mesma situação. Portanto, as disposições do artigo 147 do
CTN, ou do artigo 880 do RIR/1994, não podem estender-se ao processo
tributário, já que seria pouco razoável a existência de preclusão resultante de
perda de prazo incerto e aleatório.
8. O contribuinte anexa comprovante de pagamento da parcela n°
12 da escola de seu filho, no valor de R$ 149,65, datada de 07/12/2001.
Considerando que são 12 parcelas de valor igual, o contribuinte alega que
desembolsou R$ 1.795,80, no ano de 2001, com instrução de dependente, não
havendo qualquer erro na declaração.
O contribuinte requer:
a) a prorrogação de prazo para a apresentação de razões de
impugnação;
b) que sejam recebidas as retificações às declarações de 2001 a
2004;
c) sendo recebidas as retificações, seja revisto o lançamento.
d) que seja acolhida a impugnação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO.
Não há previsão legal para prorrogação de prazo para apresentação de
impugnação a créditos tributários, em nenhuma hipótese.
RETIFICAÇAO DA DECLARAÇAO.
A retificação da declaração, por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
DEDUÇÃO NA DECLAÇÃO DE RENDIMENTOS.
A Dedução com gastos em educação podem sofrer abatimento, desde que
devidamente provado, por documento hábil ao fim que se destina.
A 2a Turma da DRJ/STM julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Remissão
Inicialmente, saliente-se que o crédito tributário relativo ao ano-
calendário 2001 foi transferido para o processo n° 11060.720335/2009-04, tendo
sido extinto, em virtude da remissão concedida pela Medida Provisória n° 449, de
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.525 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.000268/2006-57

03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, em
seu artigo 14(fls. 56 a 58).
Assim, deixa-se de analisar os argumentos e documentos trazidos
pelo impugnante em relação a este ano-calendário.
(...)
Prorrogação de prazo para a impugnação
Verifica-se que, no presente caso, não se vislumbra nenhuma das
hipóteses previstas nos dispositivos legais supratranscritos. Portanto, não caberia
a apreciação da prova apresentada após o prazo legal de impugnação.
No entanto, em obediência ao princípio da verdade material,
analisar-se-iam os documentos porventura juntados fora do prazo para
impugnação, com relação ao mérito da questão.
Porém, até o momento do julgamento, o processado não
apresentou nenhum elemento além dos trazidos com a impugnação.
(...)
Despesas com instrução
O contribuinte junta com a impugnação o comprovante de
pagamento ao Colégio Santana, no valor de R$ 149,65, em 06/12/2001, referente
ao aluno Ricardo Toller Correia, seu dependente na declaração de ajuste anual,
relativa ao ano-calendário 2001(fl. 04).
Conforme o já explicitado no início deste voto, o ano-calendário
2001 não está sob litígio.
(...)
Retificação da declaração
O parágrafo 1° do art. 147 da Lei n.° 5.172/1966 (CTN), dispõe
que “a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
E o artigo 832 do Decreto n° 3.000, de 1999, estabelece:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de oficio (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 63).
Portanto, os requisitos básicos para que seja aceito o pedido de
retificação da declaração são: comprovação de erro nela contido e que não tenha
se iniciado o processo de lançamento “ex-officio”.
Assim, é incabível a análise do pedido, do impugnante, de
retificação das declarações de rendimentos.
No entanto, esclarece-se que todos os contribuintes têm o direito
de apresentar a comprovação das despesas permitidas por lei, mesmo os
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.525 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.000268/2006-57

notificados, tanto no procedimento fiscal como na impugnação, os quais, a juízo
do autuante ou julgadores, poderão ser computados no lançamento.

Inconformado a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos seguintes
termos:
I - Os Fatos
Tendo em vista o conteúdo da intimação de n.011/2010 (anexo 01),
o contribuinte requer a análise do comprovante de despesas com a instrução do
dependente RICARDO TOLLER CORREIA, nos anos de 2002 à 2005 (anexo 02).
II - O Direito
II. 1 – MÉRITO
Em observância ao princípio da verdade material, requer a análise
do comprovante de gastos anexo.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os
seguintes documentos:
Cópia da intimação 011/2010;
Comprovante de gastos com o dependente RICARDO TOLLER
CORREIA.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, sendo consideradas as
despesas com instrução do dependente RICARDO TOLLER CORREIA no período
de 2002 à 2005, sendo revisto o débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 29/01/2010 (e-fl. 73); Recurso Voluntário
protocolado em 18/02/2010 (e-fl. 74), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio.
O contribuinte em sua peça de impugnação faz a seguinte defesa:
I)
Requer que seja deferida a prorrogação de prazo, para as razões de sua
impugnação.
II)
Que sejam recebidas suas retificações das DAAs.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.525 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.000268/2006-57

III)
Que seja revisto o lançamento.
A r. decisão revisanda, não deferiu a prorrogação do prazo, em razão de não
existir previsão legal, bem como não recepcionou as retificações das DAAs por incabível.
Assim sendo o Recurso Voluntário, deveria combater estas questões da decisão
revisanda. Ocorre porém que a decisão primeira, em razão da juntada de documentos, invocou o
princípio da verdade material e apreciou as provas existentes no processo.
O recorrente juntou com o Recurso documentos, que pelo mesmo princípio
utilizado pela decisão primeira passo a analisá-los.
Trata-se se uma declaração do Colégio Militar de Santa Maria, onde comprova
que o recorrente Sr. Luiz Francisco da Silva Correia, pagou as mensalidades do seu dependente
comprovado nos autos em DAA, as mensalidades escolares.
O recorrente, não carreou aos autos outros documentos que comprovassem o
dispêndio com instrução. A parte comprovada R$ 966,00 (e-fl. 27) referente ao ano de 2001, foi
aceita pela autoridade autuante. Assim, nesta quadra de entendimento, carece de razão o
contribuinte.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital